Tribunal: TJSP
Processo: 2343437-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão agravada que os recebeu para discussão, sem suspender a execução, pois ausentes os requisitos do artigo 919, §1o, do CPC. Inconformismo dos embargantes. Sem razão. Preliminar de não conhecimento do recurso, rejeitada. Decisão passível de interposição de agravo de instrumento. No mérito, como regra, os embargos à execução não têm o condão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão agravada que os recebeu para discussão, sem suspender a execução, pois ausentes os requisitos do artigo 919, §1o, do CPC. Inconformismo dos embargantes. Sem razão. Preliminar de não conhecimento do recurso, rejeitada. Decisão passível de interposição de agravo de instrumento. No mérito, como regra, os embargos à execução não têm o condão de suspender o curso normal da execução. Excepcionalmente, cabe conferir efeito suspensivo quando houver fundamento relevante, segurança do juízo e risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 919, §1o do CPC). No presente caso, não restou evidenciada a efetiva garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. Decisão mantida. Recurso não provido.